Tribunal: TJMT
Processo: 1015425-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015425-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VANIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 769.494.511-72 (AGRAVANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Vânia de Oliveira Silva, contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para suspender ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, o qual remeteu os autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.o 183/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura modificação indevida da competência jurisdicional, em violação ao princípio do juiz natural e às normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Núcleos de Justiça 4.0, instituídos pela Resolução CNJ n.o 385/2021 e regulamentados localmente pela Resolução TJMT n.o 5/2024 e pela Portaria TJMT/CGJ n.o 183/2024, são estruturas de apoio e cooperação judiciária, sem natureza jurisdicional autônoma, não configurando varas ou juízos distintos.

4. A remessa de autos ao NJDSP constitui medida administrativa de gestão processual voltada à eficiência e celeridade, sem alterar a jurisdição do juízo originário.

5. A parte impetrante não apresentou oposição fundamentada à tramitação perante o Núcleo, conforme facultam as Resoluções CNJ n.o 385/2021 e n.o 398/2021, tampouco demonstrou prejuízo concreto à ampla defesa, ao contraditório ou à garantia do juiz natural.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o NJDSP atua como unidade auxiliar de apoio às Varas da Fazenda Pública, não implicando declínio de competência, mas redistribuição administrativa legítima, em conformidade com os princípios da eficiência (art. 37,
caput,
CF) e do acesso à justiça (art. 5.o, inciso XXXV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui ato de gestão processual legítimo, sem modificação da competência jurisdicional.

2. A atuação dos Núcleos de Justiça 4.0, amparada em resoluções do CNJ e regulamentações locais, não afronta o princípio do juiz natural nem os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
3. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva convalida a tramitação do processo perante o Núcleo de Justiça Digital.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5.o, incisos LIII, LIV e LV, e 37,
caput
; Lei n.o 12.153/2009, art. 2.o, §4.o; Resolução CNJ n.o 385/2021, arts. 1.o e 2.o; Resolução CNJ n.o 398/2021, art. 2.o; Portaria TJMT/CGJ n.o 183/2024, art. 5.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.06.2024; TJMT, N.U 1002583-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14.05.2025; TJMT, N.U 1000333-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.06.2025.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de VANIA DE OLIVEIRA SILVA (ID. 316677364), contra a decisão monocrática que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 303844354)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de VANIA DE OLIVEIRA SILVA (ID. 299798393), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” que indeferiu a petição inicial, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 286507356):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de VANIA DE OLIVEIRA SILVA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, MT, que determinou a redistribuição do processo n.o 1010164-44.2025.8.11.0003, para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP).

A parte impetrante circunstancia que “(...) o juízo declinou a competência para processamento do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024”.

Alega que, a competência é limite ao exercício do poder jurisdicional, “Justamente porque é limite ao exercício de um Poder Constituído,
as regras de competências são criadas pela Constituição Federal e pelas leis ordinárias
”.

Aduz que, “(...) a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição,
não podendo atos normativos infralegais
(tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência
”.

Argui que, “(...) a portaria em questão, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde pública em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP),
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Ademais, afirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, assim, a “(...)
Portaria n. 183/2024
, que amparou a decisão declinatória de competência,
viola tais dispositivos legais
, afastando a solução encontrada pelo Congresso Nacional para garantir a adequada tutela dos jurisdicionados quando tenham que “enfrentar” o ente político em processo judicial em causas de menor complexidade submetidas ao Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Por fim, “(...)
a decisão declinatória ora impugnada viola frontalmente a decisão vinculante do E. STJ proferida no incidente de assunção de competência IAC no 10
, onde restaram estabelecidas as seguintes teses vinculantes (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) com fundamento no Art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, seja
liminarmente SUSPENSA a decisão declinatória ora impugnada (ID 189060022), determinando-se que o feito de no. 1010164-44.2025.8.11.0003 permaneça tramitando perante o E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
até a apreciação definitiva do presente
writ of mandamus
;

d) a
notificação da autoridade coatora, e dos beneficiários
do ato (na forma da jurisprudência do STJ), para que prestem informações no prazo de 10 dias;

e) a intimação do Ilustre Membro do Ministério Público para manifestar-se, nos termos da lei;

(...)”

É o relatório
.

Decido
.

Como cediço, a legalidade do ato pode ser analisada pelo Judiciário, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1.o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “(...) o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

A propósito, “(...) a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (...).” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 7 de junho de 2016).

De igual modo, a definição da competência para o processamento e o julgamento de mandado de segurança orienta-se primordialmente em razão da autoridade coatora, ou seja, é a sua qualificação enquanto responsável pelo ato comissivo ou omissivo que influenciará a definição do respectivo órgão judicante. (STJ – AgRg no MS n.o 21.212/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 17.09.2014, DJe de 29.09.2014).

No caso em análise, depreende-se que o ato questionado foi a decisão de declínio de competência, ou seja,
ato judicial emanado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial
, situação que atrai a incidência da Súmula 376, do STJ.

Isso porque, os juizados especiais não estão vinculados, no ambiente recursal, ao Tribunal local, logo, em caso de
mandamus
impetrado para impugnar o mérito (
error in judicando
ou
error in procedendo
) de decisão proferida no âmbito do juizado especial, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é do próprio sistema dos juizados, na respectiva Turma Recursal.

Como anteriormente mencionado, a parte impetrante se insurge quanto à decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, lotado no 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1010164-44.2025.8.11.0003, decidiu pela remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP) (ID. 191392889).

Desse modo, tem-se que o mandado de segurança não atende aos requisitos necessários para seu cabimento.

Sobre o tema, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial
exige a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Em outras palavras, a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...) a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente” (AgInt no MS n.o 24.358/DF, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, isto é, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Logo, em que pesem aos argumentos expostos pela parte impetrante, “(...) É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.” (AgInt no AgInt no RMS n.o 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.06.2020, DJe 04.06.2020).

Na hipótese dos autos, em virtude da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), incabível a utilização da presente ação mandamental como sucedâneo recursal, de forma que o
mandamus
deve ser extinto.

Importa consignar que o agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 12.153/2009.

Não se pode olvidar que as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo admitiram a interposição de recurso acerca do declínio de competência, vide o
RAI n.o 1001983-63.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Mario Kono de Oliveira) e
RAI n.o 1004464-96.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro). E, também, receberam agravo contra ato praticado pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (
RAI n.o 1003363-24.2025.8.11.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Mario Kono de Oliveira).

Assim, diante da inviabilidade manifesta da ação mandamental, é inafastável o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei n.o 12.016/2009, e, por consequência, a extinção do feito, sem resolução de mérito:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Diante da fundamentação supra, é manifestamente inadmissível a ação mandamental, uma vez que o STJ e este Sodalício já firmaram entendimento no sentido do não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal, haja vista que este visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial
.

3. Agravo Interno improvido.

(AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva
.

2– Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico.

(N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF).

(N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)”.(grifo nosso).

Por fim, urge frisar que, neste momento, não se está firmando que a interpretação dada pelo decisório impugnado ao direito invocado pelas partes se encontra correta ou é a mais adequada à espécie, mas apenas que está longe de se considerar como teratológica.

Pelo exposto, com fulcro no art. artigo 51, incisos XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, e,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei no. 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que: “(...) a portaria referida pretende trazer de volta a monopolização das ações de saúde pública, como fez a Resolução OE-TJMT no 9/2019, de modo a ferir, a não mais poder, uma série de regras de competência material previstas em lei, criando verdadeira prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, ao arrepio do ordenamento jurídico” (ID. 299798393).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO argui em preliminar que a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 está em conformidade com as Resoluções 385/2021 e 398/2021 do CNJ (ID. 302366891).

É o relatório.

Decido.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que: “(...) a portaria referida pretende trazer de volta a monopolização das ações de saúde pública, como fez a Resolução OE-TJMT no 9/2019, de modo a ferir, a não mais poder, uma série de regras de competência material previstas em lei, criando verdadeira prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, ao arrepio do ordenamento jurídico” (ID. 299798393).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO argui em preliminar que a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 está em conformidade com as Resoluções 385/2021 e 398/2021 do CNJ (ID. 302366891).

É o relatório.

Decido.

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n.o 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Revisitando os elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria discutida no presente
writ
foi submetida ao julgamento colegiado na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, reconheceu que: “(...) a questão aqui debatida ultrapassa o mero controle da competência do juízo, envolvendo também a validade da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. Esse aspecto afasta a incidência automática da Súmula 376/STJ, justificando a análise da matéria por este Tribunal de Justiça” (Mandado de Segurança n.o 1036657-04.2024.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.04.2025, Publicado no DJE 14.04.2025).

Ademais, foi rejeitada a divergência suscitada por esta Relatora acerca da admissibilidade do
writ
, em virtude da existência de instrumento recursal idôneo e da ausência de teratologia, nos autos do mandado de segurança n.o 1002796-90.2025.8.11.0000, 1000927-92.2025.8.11.0000 e 1036648-42.2024.8.11.0000, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Des. Deosdete Cruz Júnior, e do
mandamus
n.o 1000951-23.2025.8.11.0000, de Relatoria da Exma. Sra. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgados na sessão do dia 05.05.2025.

Desse modo, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial (art. 926,
caput
, do CPC), considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente desta Colenda Turma, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, para afastar a decisão monocrática (ID. 286507356), e passo ao julgamento do mérito da presente ação mandamental.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta que o envio do processo, originalmente sob a responsabilidade do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) violaria o princípio do juiz natural, bem como normas processuais federais que disciplinam os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, ao se analisar o contexto jurídico aplicável, observa-se que a remessa do feito ao NJDSP não implica modificação da competência jurisdicional, razão pela qual é incabível a concessão da ordem requerida.

Os Núcleos de Justiça 4.0, a exemplo do NJDSP, foram instituídos pela Resolução n.o 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o propósito de modernizar e agilizar a prestação jurisdicional, especialmente nos processos eletrônicos.

Igualmente, a Resolução TJMT n.o 5/2024, regulamentada pela Portaria TJMT/CGJ n.o 183, de 19.11.2024, criou o NJDSP no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevendo, em seu artigo 5.o, que o núcleo atue em cooperação com as unidades judiciais estaduais.

Logo, os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

Não há, portanto, criação de nova competência ou violação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas sim, uma redistribuição administrativa voltada à especialização da matéria e à maior celeridade processual, preservando-se a competência do juízo originário.

Embora o juízo de origem tenha se referido à medida como “declínio de competência”, verifica-se que não houve alteração da jurisdição originária, mas apenas o encaminhamento do processo a uma estrutura auxiliar especializada, visando conferir maior eficiência e celeridade à tramitação.

É importante destacar que a especialização do NJDSP, voltada para ações relacionadas à saúde pública, promove uma atuação mais eficaz, beneficiando o jurisdicionado e contribuindo para a concretização do direito fundamental à saúde.

Logo, o encaminhamento ao NJDSP não afasta a competência do juízo originário, que permanece atuando por meio da nova estrutura, sob supervisão e integração com a unidade judiciária de origem.

Além disso, o art. 2.o, da Resolução CNJ n.o 385/2021, dispõe que a escolha pelo encaminhamento ao Núcleo de Justiça 4.0 é facultada à parte autora, cabendo à parte ré o direito de se opor, desde que o faça fundamentadamente e dentro do prazo legal, confira-se:

“Art. 2o A escolha pelo "Núcleo de Justiça 4.0" pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

(...)

§ 3o O demandado poderá se opor à tramitação do processo no "Núcleo de Justiça 4.0" até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4o Havendo oposição, o processo será remetido ao juízo físico indicado pelo autor, sujeitando-se à nova distribuição.

§ 6o A ausência de oposição nos prazos estabelecidos consolida a fixação da competência no Núcleo de Justiça 4.0, nos termos do artigo 190 do CPC.”

Complementando, a Resolução CNJ n.o 398/2021 reforça a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes:

“Art. 2o Admitir-se-á a oposição fundamentada das partes aos "Núcleos de Justiça 4.0", hipótese em que deverá ser apresentada na primeira manifestação após o envio dos autos ao núcleo.

Parágrafo único. Se acolhida, a oposição será irretratável e obrigará o retorno do processo à vara de origem, sendo vedado novo encaminhamento ao núcleo, salvo nos casos legalmente previstos.”

Dessa forma, observa-se que a regulamentação do CNJ assegura às partes o direito de se oporem à tramitação perante os referidos Núcleos.

No entanto, a parte impetrante não apresentou qualquer oposição válida nos autos, tampouco demonstrou que a atuação do NJDSP comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque a parte impetrante continua sendo assistida pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual, bem como o fato dos autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico (Sistema PJe), permite o acompanhamento integral do processo de forma remota.

Ressalta-se, ainda, que não se evidencia a existência de incompatibilidade entre a Resolução TJMT n.o 5/2024 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n.o 10, porquanto aquele ato normativo, ao prever o mecanismo de oposição das partes e ao não impor qualquer centralização compulsória de processos em detrimento das competências legais, harmoniza-se com as teses firmadas pela Corte Superior e preserva a segurança jurídica no tocante às competências territorial e material em demandas de saúde pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA 4.0. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Paulina Alves de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que remeteu a ação no 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. A impetrante, idosa e hipossuficiente, alegou violação ao princípio do juiz natural, ao devido processo legal e ao direito à prioridade de tramitação, pleiteando a manutenção da competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura alteração de competência judicial; (ii) estabelecer se o ato de remessa viola os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa dos autos ao NJDSP configura ato de gestão processual, de natureza administrativa, sem alteração da competência jurisdicional do juízo de origem, mantendo-se a supervisão e responsabilidade do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública, instituídos pela Resolução CNJ no 385/2021 e regulamentados localmente pela Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, atuam como órgãos de apoio à atividade jurisdicional, com o objetivo de especializar e agilizar a prestação jurisdicional nas demandas de saúde pública.

A regulamentação do CNJ prevê a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes à remessa dos autos aos Núcleos de Justiça 4.0, mecanismo que não foi utilizado pela impetrante, afastando qualquer alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A remessa administrativa não configura afronta ao princípio do juiz natural, pois não implica modificação da competência originária, mas apenas redistribuição interna para fins de eficiência e especialização, conforme entendimento do CNJ e precedentes deste Tribunal.

A alegação de violação ao IAC no 10/STJ não procede, pois o NJDSP não altera a competência absoluta estabelecida em lei, mas apenas atua como unidade de apoio processual.

Não demonstrado prejuízo concreto à parte impetrante, que permanece assistida pela Defensoria Pública e com pleno acesso eletrônico ao processo, afastando o risco de lesão a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura alteração de competência jurisdicional, mas redistribuição administrativa destinada à especialização e celeridade processual.

A atuação dos Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública é legítima e não compromete os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

A oposição à remessa dos autos ao NJDSP deve ser fundamentada e tempestiva, nos termos da regulamentação do CNJ, sob pena de convalidação da tramitação no núcleo de apoio.

(N.U 1036648-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a remessa dos autos de ação de obrigação de fazer — voltada ao fornecimento de medicamentos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta — ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. O impetrante sustenta que o ato normativo infralegal criou regra de competência, em afronta ao princípio do juiz natural e às normas constitucionais e legais de competência dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao disciplinar a tramitação processual em núcleo especializado.

III. Razões de decidir

3. A redistribuição de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa autorizada pela Resolução CNJ n. 385/2021, sem implicar alteração da competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Os Núcleos de Justiça 4.0 atuam como órgãos de apoio técnico e administrativo, sem personalidade jurisdicional própria, e não se configuram como varas ou juízos distintos, inexistindo, portanto, modificação de competência ou violação ao princípio do juiz natural.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 regulamenta a remessa de processos para o NJDSP com base em diretrizes do CNJ, sem usurpar competência atribuída por lei federal aos Juizados Especiais, limitando-se a promover maior eficiência e especialização da prestação jurisdicional.

6. A Resolução CNJ n. 398/2021 assegura às partes o direito de oposição fundamentada à tramitação em Núcleo de Justiça 4.0, direito não exercido pela parte impetrante no caso concreto.

7. A Defensoria Pública continuou a prestar representação ao impetrante, e a tramitação eletrônica pelo PJe garante acesso remoto pleno ao processo, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto ou violação ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.

A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIII, LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 4o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, RAI 0013065-57.2023.8.19.0000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; TJRJ, AI 0015211-71.2023.8.19.0000, rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.05.2023.

(N.U 1000760-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis que remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública caracteriza declínio ilegal de competência.

III. Razões de decidir

3. O encaminhamento ao Núcleo Digital da Saúde Pública constitui redistribuição administrativa, amparada na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e Resolução no 5/2024. 4. A especialização do Núcleo objetiva a celeridade e efetividade nas demandas de saúde, mantendo-se a supervisão do juízo originário. 5. A possibilidade de oposição fundamentada à remessa foi prevista em norma, mas não exercida pela parte no momento oportuno. 6. Ausente ilegalidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O encaminhamento de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é redistribuição administrativa e não implica alteração da competência do juízo de origem".

Dispositivos relevantes citados: Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e Resolução TJMT no 5/2024, art. 6o, § 1o

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/03/2025.

(N.U 1000333-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária.

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

7. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese:

8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXIX; 37, caput; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

(N.U 1000949-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ROD
RIGO ROBERTO CURVO
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em writ impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria no 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei no 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3. A criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0 foi autorizada pela Resolução no 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução no 12/2021 e pela Resolução no 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional.

4. O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência.

5. A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC no 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, AI 0040587-25.2024.8.19.0000, relatora Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, 1a Câmara de Direito Público, j. 3.9.2024; CNJ, RA em PP 0002066-40.2024.2.00.0000, relator Conselheiro Alexandre Teixeira, j. 30.8.2024; CNJ, PCA 0006335-59.2023.2.00.0000, relatora Conselheira Jane Granzoto, j. 21.2.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

(N.U 1002583-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Neuza Raymundo contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

2. A impetrante sustenta que a referida Portaria viola normas constitucionais e infraconstitucionais, afetando o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a remessa dos autos ao NJDSP fere a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 extrapola sua função normativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, em situações excepcionais, notadamente quando há questionamento de normas infralegais que impactam a jurisdição.

5. Os Núcleos de Justiça 4.0, disciplinados pelo CNJ, não constituem novos órgãos jurisdicionais, mas mecanismos de apoio, sem modificação da competência originária do juízo natural.

6. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não viola a competência dos Juizados Especiais, pois não altera a competência material, limitando-se a disciplinar a gestão processual e a cooperação judiciária.

7. O princípio do juiz natural não restou afrontado, pois o NJDSP atua apenas como unidade de apoio, sem transferência de competência decisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; Lei 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução CNJ no 398/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 17.524/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman Benjamin.

(N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Santana Soares Furini, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos do processo no 1029081-48.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato normativo, alegando violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao criar regra de competência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021.

4. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao regulamentar o funcionamento do NJDSP, não cria nova regra de competência, mas apenas operacionaliza a tramitação de processos eletrônicos, em conformidade com as normas do CNJ.

6. O direito das partes à oposição fundamentada à tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital, previsto nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, foi respeitado, não havendo nos autos manifestação válida da impetrante nesse sentido.

7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 como medida administrativa legítima que não infringe o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.

3. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 3o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 61.323/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no RMS n. 63.487/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 28.09.2020; TJRJ, RAI n. 00130655720238190000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023.

(N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)” (grifo nosso).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o entendimento aplicado por esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em casos idênticos,
DENEGO
a segurança, nos termos da Súmula n.o 568, do STJ.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante sustenta, em síntese, que a escolha pela tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, é relativa: “
(...) uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, pois ela pode optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Narra que: “
(...) a demanda foi ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT sem qualquer requerimento para que o feito tramitasse no Núcleo de Justiça 4.0, de modo que a remessa de ofício pelo Juiz, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (...)
”.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, apesar de intimado deixou transcorrer o prazo
in albis
(expediente n.o 48472543).

O ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou
contrarrazões, nas quais alega preliminarmente
que a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 está em conformidade com as Resoluções 385/2021 e 398/2021 do CNJ e, requer o desprovimento do recurso
(ID. 318968898).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de VANIA DE OLIVEIRA SILVA (ID. 316677364), contra a decisão monocrática que denegou a segurança.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Os Núcleos de Justiça 4.0, a exemplo do NJDSP, foram instituídos pela
Resolução n.o 38
5/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, com o objetivo de modernizar e otimizar o trâmite dos processos eletrônicos, por meio da cooperação judiciária e do uso de recursos tecnológicos.

No âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, a
Resolução TJMT n.o 5/2024
, regulamentada pela
Portaria TJMT/CGJ n.o 183, de 19 de novembro de 2024
, instituiu o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), prevendo em seu artigo 5o que o núcleo atuará
em cooperação
com as unidades judiciais estaduais, e não como órgão jurisdicional autônomo.

Dessa forma, os Núcleos de Justiça 4.0 não configuram novas varas ou juízos, mas
estruturas auxiliares de apoio ao juízo natural
, permanecendo a jurisdição e a competência com o órgão de origem. Por conseguinte, não há que se falar em conflito de competência, já que este somente se dá entre órgãos jurisdicionais distintos, hipótese que não se verifica nos autos.

Embora o juízo de origem tenha se referido à medida como “declínio de competência”, é evidente que não houve modificação da jurisdição, mas apenas o
encaminhamento administrativo dos autos
a uma estrutura de apoio especializada, com a finalidade de conferir maior eficiência e celeridade à tramitação processual.

Importante ressaltar que o
art. 2o da Resolução CNJ n.o 385/2021
estabelece expressamente que a escolha pelo encaminhamento ao Núcleo de Justiça 4.0 é facultada à parte autora, assegurando à parte ré o direito de oposição fundamentada até sua primeira manifestação nos autos, conforme se extrai dos §§ 3o e 6o do referido dispositivo.

Em complemento, a
Resolução CNJ n.o 398/2021
reforça a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes, determinando que, caso acolhida, a oposição é
irretratável
, com retorno do processo à vara de origem.

No caso em apreço, observa-se que a parte impetrante
não apresentou oposição válida
à tramitação perante o Núcleo, tampouco demonstrou prejuízo concreto decorrente da redistribuição administrativa. Ao contrário, verifica-se que permanece regularmente assistida pela Defensoria Pública e que o processo tramita integralmente pelo
Sistema PJe
, garantindo o acompanhamento remoto integral do feito.

Não há, portanto, violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
ou do
juiz natural
, pois a supervisão e responsabilidade jurisdicional permanecem com o Juizado Especial da Fazenda Pública de origem.

Cumpre salientar, ainda, que o
IAC n.o 10 do STJ
não é violado pela Portaria TJMT/CGJ n.o 183/2024, uma vez que o ato normativo local apenas operacionaliza diretrizes fixadas pelo CNJ,
sem criar novas regras de competência
ou restringir o acesso à jurisdição.

Esse entendimento está
em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo
, que tem reiteradamente reconhecido a
legalidade e constitucionalidade da remessa de processos ao NJDSP
, conforme se observa dos seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA 4.0. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Paulina Alves de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que remeteu a ação no 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. A impetrante, idosa e hipossuficiente, alegou violação ao princípio do juiz natural, ao devido processo legal e ao direito à prioridade de tramitação, pleiteando a manutenção da competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura alteração de competência judicial; (ii) estabelecer se o ato de remessa viola os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa dos autos ao NJDSP configura ato de gestão processual, de natureza administrativa, sem alteração da competência jurisdicional do juízo de origem, mantendo-se a supervisão e responsabilidade do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública, instituídos pela Resolução CNJ no 385/2021 e regulamentados localmente pela Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, atuam como órgãos de apoio à atividade jurisdicional, com o objetivo de especializar e agilizar a prestação jurisdicional nas demandas de saúde pública.

A regulamentação do CNJ prevê a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes à remessa dos autos aos Núcleos de Justiça 4.0, mecanismo que não foi utilizado pela impetrante, afastando qualquer alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A remessa administrativa não configura afronta ao princípio do juiz natural, pois não implica modificação da competência originária, mas apenas redistribuição interna para fins de eficiência e especialização, conforme entendimento do CNJ e precedentes deste Tribunal.

A alegação de violação ao IAC no 10/STJ não procede, pois o NJDSP não altera a competência absoluta estabelecida em lei, mas apenas atua como unidade de apoio processual.

Não demonstrado prejuízo concreto à parte impetrante, que permanece assistida pela Defensoria Pública e com pleno acesso eletrônico ao processo, afastando o risco de lesão a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura alteração de competência jurisdicional, mas redistribuição administrativa destinada à especialização e celeridade processual.

A atuação dos Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública é legítima e não compromete os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

A oposição à remessa dos autos ao NJDSP deve ser fundamentada e tempestiva, nos termos da regulamentação do CNJ, sob pena de convalidação da tramitação no núcleo de apoio.

(N.U 1036648-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a remessa dos autos de ação de obrigação de fazer — voltada ao fornecimento de medicamentos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta — ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. O impetrante sustenta que o ato normativo infralegal criou regra de competência, em afronta ao princípio do juiz natural e às normas constitucionais e legais de competência dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao disciplinar a tramitação processual em núcleo especializado.

III. Razões de decidir

3. A redistribuição de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa autorizada pela Resolução CNJ n. 385/2021, sem implicar alteração da competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Os Núcleos de Justiça 4.0 atuam como órgãos de apoio técnico e administrativo, sem personalidade jurisdicional própria, e não se configuram como varas ou juízos distintos, inexistindo, portanto, modificação de competência ou violação ao princípio do juiz natural.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 regulamenta a remessa de processos para o NJDSP com base em diretrizes do CNJ, sem usurpar competência atribuída por lei federal aos Juizados Especiais, limitando-se a promover maior eficiência e especialização da prestação jurisdicional.

6. A Resolução CNJ n. 398/2021 assegura às partes o direito de oposição fundamentada à tramitação em Núcleo de Justiça 4.0, direito não exercido pela parte impetrante no caso concreto.

7. A Defensoria Pública continuou a prestar representação ao impetrante, e a tramitação eletrônica pelo PJe garante acesso remoto pleno ao processo, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto ou violação ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.

A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIII, LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 4o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, RAI 0013065-57.2023.8.19.0000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; TJRJ, AI 0015211-71.2023.8.19.0000, rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.05.2023.

(N.U 1000760-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis que remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública caracteriza declínio ilegal de competência.

III. Razões de decidir

3. O encaminhamento ao Núcleo Digital da Saúde Pública constitui redistribuição administrativa, amparada na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e Resolução no 5/2024. 4. A especialização do Núcleo objetiva a celeridade e efetividade nas demandas de saúde, mantendo-se a supervisão do juízo originário. 5. A possibilidade de oposição fundamentada à remessa foi prevista em norma, mas não exercida pela parte no momento oportuno. 6. Ausente ilegalidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O encaminhamento de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é redistribuição administrativa e não implica alteração da competência do juízo de origem".

Dispositivos relevantes citados: Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e Resolução TJMT no 5/2024, art. 6o, § 1o

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/03/2025.

(N.U 1000333-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária.

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

7. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese:

8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXIX; 37, caput; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

(N.U 1000949-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em writ impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria no 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei no 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3. A criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0 foi autorizada pela Resolução no 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução no 12/2021 e pela Resolução no 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional.

4. O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência.

5. A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC no 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, AI 0040587-25.2024.8.19.0000, relatora Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, 1a Câmara de Direito Público, j. 3.9.2024; CNJ, RA em PP 0002066-40.2024.2.00.0000, relator Conselheiro Alexandre Teixeira, j. 30.8.2024; CNJ, PCA 0006335-59.2023.2.00.0000, relatora Conselheira Jane Granzoto, j. 21.2.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

(N.U 1002583-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Neuza Raymundo contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

2. A impetrante sustenta que a referida Portaria viola normas constitucionais e infraconstitucionais, afetando o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a remessa dos autos ao NJDSP fere a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 extrapola sua função normativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, em situações excepcionais, notadamente quando há questionamento de normas infralegais que impactam a jurisdição.

5. Os Núcleos de Justiça 4.0, disciplinados pelo CNJ, não constituem novos órgãos jurisdicionais, mas mecanismos de apoio, sem modificação da competência originária do juízo natural.

6. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não viola a competência dos Juizados Especiais, pois não altera a competência material, limitando-se a disciplinar a gestão processual e a cooperação judiciária.

7. O princípio do juiz natural não restou afrontado, pois o NJDSP atua apenas como unidade de apoio, sem transferência de competência decisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; Lei 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução CNJ no 398/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 17.524/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman Benjamin.

(N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)” (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Santana Soares Furini, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos do processo no 1029081-48.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato normativo, alegando violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao criar regra de competência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021.

4. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao regulamentar o funcionamento do NJDSP, não cria nova regra de competência, mas apenas operacionaliza a tramitação de processos eletrônicos, em conformidade com as normas do CNJ.

6. O direito das partes à oposição fundamentada à tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital, previsto nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, foi respeitado, não havendo nos autos manifestação válida da impetrante nesse sentido.

7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 como medida administrativa legítima que não infringe o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.

3. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 3o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 61.323/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no RMS n. 63.487/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 28.09.2020; TJRJ, RAI n. 00130655720238190000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023.

(N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)” (grifo nosso).

Tais precedentes reafirmam que a atuação do NJDSP decorre de ato de gestão processual legítimo, amparado em normativas nacionais e locais, e não acarreta qualquer prejuízo à parte ou afronta à ordem constitucional de competências.

Assim, diante da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado e considerando que a medida impugnada constitui ato administrativo regular, destinado a conferir maior eficiência e especialização à prestação jurisdicional, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Em face do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025